Tribunal: TJDFT
Processo: 0742557-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME. 1.1. Trata-se de Embargos de Declaração, em que o embargante suscita a ocorrência de contradição no Acórdão recorrido, o qual não teria observado prova constante nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre os fundamentos adotados no decisum vergastado e a sua conclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1 Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). 3.2. Não se constatando qualquer das hipóteses legais de cabimento dos Embargos de Declaração, o recurso não merece provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 4.1. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese se julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria que já foi solucionada, a qual deve ser objeto de recurso próprio.”